Tribunal: TJSP
Processo: 1025229-84.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação Revisional de Contrato – Juros remuneratórios – Capitalização – Tarifas bancárias – Seguro prestamista – Litigância de má-fé – Improcedência mantida.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, mantendo a validade dos encargos pactuados. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não

Ementa:
Apelação Cível – Ação Revisional de Contrato – Juros remuneratórios – Capitalização – Tarifas bancárias – Seguro prestamista – Litigância de má-fé – Improcedência mantida.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, mantendo a validade dos encargos pactuados. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configuram abusividade por si só (Súmula 382/STJ). Capitalização mensal de juros permitida, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). Tarifas de cadastro, avaliação e registro contratual válidas, diante da prestação efetiva dos serviços e ausência de onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). Contratação de seguro prestamista realizada de forma autônoma e facultativa, não caracterizando venda casada. Pretensão revisional infundada. Litigância de má-fé (arts. 80, V e VI, e 81 do CPC), em razão da arguição de teses vencidas, não configurada. . Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para afastar a litigância de má-fé.